Tribunal: TCU
Processo: 001.670/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio 003/2010 (SIAFI 743981). Objeto: complementação de recursos oriundos do Programa Nacional de Habitação Rural para a construção de duzentas unidades habitacionais.

Inteiro teor:
Acórdão 1932/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional do Índio - Funai, em desfavor da Associação Indígena dos Agricultores da Linha Mó e demais responsáveis, em razão de inexecução parcial do objeto do Convênio 003/2010/Funai (Siconv 743.981/2010) e outras irregularidades. Considerando que, por meio do Acórdão 1462/2018-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal, entre outras medidas, considerou revel a responsável Liliane Ribeiro, a aplicou-lhe multa individual no valor de 15.000,00 (quinze mil reais); Considerando que este Tribunal aprovou a Resolução-TCU 344/2022, que estabelece as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE e o Ministério Público junto ao TCU manifestaram-se, em relação à responsável Liliane Ribeiro, pela ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executória do título executivo constituído por meio do Acórdão 1462/2018-TCU-Plenário , sugerindo, com fulcro nos artigos 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, o reconhecimento da prescrição executória e o arquivamento dos processos de cobrança executiva Processo 022.071/2024-5 ; Considerando que o intervalo entre o trânsito em julgado, em 15/9/2018, e a autuação do processo de cobrança executiva, em 16/9/2024, foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo artigo 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão executória em relação à sanção pecuniária aplicada a Senhora Liliane Ribeiro, no bojo do Acórdão 1462/2018-TCU-Segunda Câmara , e ordenar o arquivamento do processo de cobrança executiva TC Processo 022.071/2024-5 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.670/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 024.424/2024-2 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Associação Indígena dos Agricultores da Linha Mó (08.304.718/0001-83); João Gilberto da Silva Nogueira (XXX.307.472-XX); Leomar Douglas Ribeiro (XXX.811.750-XX); Liliane Ribeiro (XXX.908.040-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Associação Indígena dos Agricultores da Linha Mó. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Antônio Izomar Marini (30887/OAB-SC), representando Liliane Ribeiro; Antônio Izomar Marini (30887/OAB-SC), representando Leomar Douglas Ribeiro; Marconi Miranda Vieira (22.098/OAB-DF), representando João Gilberto da Silva Nogueira; Antonio Izomar Marini (30887/OAB-SC) e Vanderlei Pompeo de Mattos (27488/OAB-RS), representando Associação Indígena dos Agricultores da Linha Mó. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.